Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-84.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004669-84.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.401-40 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Rejeito os embargos declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Em visita aos autos, peço vênia para divergir, considerando que no Id. 195946182, o histórico do SPC demonstra que, à época da inscrição sub judice, havia anotação prévia preexistente, por isso, acolho os embargos de declaração para afastar a reparação por dano moral mediante a aplicação da Súmula 385/STJ. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovida em face do acórdão em que esta relatora venceu o voto do relator
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, concluindo pela redução d
os danos morais.

A parte embargante requer a reforma do acórdão tendo em vista suposta omissão .

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

No campo indenizatório, embora reconhecida a restrição como indevida, constata-se a presença de registro anterior ao débito
sub judice,
conforme histórico de negativações, o que atrai a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
”.

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Em visita aos autos, a parte ré juntou no Id. 195946182 o histórico do SPC, o qual demonstra que, à época da inscrição
sub judice
, havia anotação prévia preexistente. A posterior exclusão do débito não suplanta tal situação, pois, no momento da anotação
sub judice,
pendia outra inscrição, sem que haja prova da sua ilegitimidade; logo, afastado o dever de indenizar.

Nessa mesma intelecção:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1060853-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

SUMULA DE JULGAMENTO AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO SUMULA 385. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. MOMENTO DOS EFEITOS DA PREEXISTENCIA. ENTENDIMENTO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que, quando do momento do ajuizamento da ação a negativação preexistente já havia sido excluída.3. A súmula 385 do STJ assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."4. No caso em comento é discutida a anotação negativa realizada em 10/04/2019, contudo, o consumidor teve anotação pretérita realizada em 18/03/2019 e excluída em 09/08/2020 no valor de R$98,05 (noventa e oito reais e cinco centavos), conforme consulta realizada por este Juiz: 5. Ou seja, no momento da anotação objeto da demanda a parte consumidora possuía uma anotação, realizada em 18/03/2019.6. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta.
No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas.
(STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a súmula 385 manteve o indeferimento a indenização extrapatrimonial pretendida.8. Decisão monocrática mantida.9. Recurso conhecido e não provido10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

(TR-MT, N.U 1031854-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para acolher os embargos de declaração e afastar o capítulo da condenação por dano moral mediante a aplicação da Súmula 385/STJ.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024